Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739262-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA DE MIRANDA AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CLICKBANK LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSE BARBOSA DE MIRANDA contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (autos n.o 0709206-42.2025.8.07.0004), ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e CLICKBANK LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela provisória. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é policial militar, sendo vítima de fraude perpetrada por correspondente bancário das agravadas, identificado como Moura, que lhe ofereceu a contratação de um cartão de crédito consignado em setembro de 2024. Aduz que o réu falhou no dever de segurança, permitindo que terceiros realizassem empréstimos indevidos em seu nome. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é o único provedor do lar, sustentando sua companheira e seus filhos, arcando com todas as despesas essenciais da família, como contas de água, energia elétrica, internet, medicamentos, combustível e alimentação, documentos esses igualmente acostados aos autos. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravante, até julgamento definitivo da demanda. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial. Preparo recolhido (ID n.o 76241904). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal. No que tange à probabilidade do direito, numa análise perfunctória, observa-se que não há evidência de probabilidade do direito do autor, tendo em vista que não há como se afirmar que o agravante teria sido induzida a erro, conforme afirmado por ele, já que o contrato devidamente assinado pelo consumidor é claro quanto ao tipo do negócio celebrado e ante o recebimento do crédito pactuado. Ademais, verifica-se que o pedido de tutela de urgência é o mesmo do deslinde da questão e que a concessão de forma liminar configuraria o esvaziamento do objeto e se tornaria temerária nesse momento processual sem a oportunização do contraditório e da ampla defesa dos requeridos. Assim, mostra-se necessária a dilação probatória para que seja possível a análise do pleito do autor. Ademais, não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que conforme exposto pelo juízo de piso “a parte autora poderá ser ressarcida dos valores eventualmente pagos em favor da parte ré”. Portanto, nesse contexto, verifica-se que não se encontram-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e que o caso exige a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, de modo que inviabiliza o deferimento do pleito em análise sumária. Destaca-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão e efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador